Tribunal: TJMT
Processo: 1032272-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032272-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO DECLARADO CONCURSAL. MANUTENÇÃO DE PENHORA EFETIVADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para determinar o imediato levantamento das penhoras recaídas sobre os imóveis dos recuperandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou as teses essenciais e fundamentou adequadamente seu convencimento, explicitando que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a sujeição de créditos e a legitimidade de atos constritivos, mesmo anteriores ao deferimento da recuperação.

Foi consignado que, tendo o crédito sido declarado concursal em decisão judicial válida, a manutenção de penhoras anteriores geraria desequilíbrio entre os credores sujeitos ao plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGREX DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para determinar o imediato levantamento das penhoras recaídas sobre os imóveis de matrícula no 18.174, 18.200 e 18.831.

A embargante diz que o acórdão não enfrentou os argumentos da contraminuta, especificamente a alegação de que as penhoras foram realizadas antes do pedido de Recuperação Judicial, não incidindo a vedação do artigo 6o, III, da Lei n.o 11.101/2005.

Argui que

tais constrições não devem ser baixadas, mas apenas suspensas.

Argumenta que não há risco de desapossamento, pois a execução está suspensa, e que a decisão embargada desconsiderou a ausência de aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Aduz que a medida de baixa das penhoras representa risco de esvaziamento da garantia de eventual crédito extraconcursal da AGREX.

Contrarrazões no ID 276828887.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 280146353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

A decisão embargada analisou todas as teses essenciais e fundamentou adequadamente seu convencimento.

Com efeito, restou clara e expressamente consignada na decisão embargada a premissa segundo a qual compete, precipuamente, ao juízo da recuperação judicial — o juízo universal — decidir a respeito da sujeição ou não do crédito ao concurso de credores, bem como acerca da legitimidade da prática de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação, ainda que tais atos sejam anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Confira o trecho pertinente:

“(...) No caso concreto, o crédito da agravada originado na Cédula de Produtor Rural no 507C041/2019 já foi declarado concursal na decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito sob o no 1022872-97.2023.8.11.0003, posteriormente mantida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1005004-81.2024.8.11.0000.

Apesar da interposição de Recurso Especial pela agravada, este não foi recebido com efeito suspensivo, razão pela qual as decisões precedentes permanecem vigentes e plenamente eficazes.

Ademais, a Lei no 11.101/2005, em seu artigo 6o, inciso III, determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou outra constrição sobre bens do devedor, desde que relacionados a créditos sujeitos à recuperação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a força atrativa do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial, evitando medidas individuais que comprometam a isonomia entre os credores e a viabilidade do plano de soerguimento da empresa. (...)

A competência de outros juízos limita-se à apuração dos respectivos créditos, vedada a prática de qualquer ato comprometedor do patrimônio da empresa em recuperação. (...)”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. D
ÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1760505 SP 2018/0208307-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e remessa dos valores penhorados aos autos da recuperação judicial.
Competência do juízo de soerguimento para decidir a respeito de eventual não sujeição do crédito ao concurso de credores, bem como sobre atos de penhora, sejam eles anteriores ou posteriores ao deferimento da recuperação judicial
. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22483359520248260000 Santo André, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Como visto, a decisão destaca que tendo sido o crédito da AGREX expressamente declarado como concursal por decisão judicial válida, a sua submissão ao regime de paridade entre credores é medida que se impõe, de modo que a manutenção de penhora anteriormente deferida — ainda que válida à época — não mais se justifica na atual conjuntura processual. Tal situação geraria desequilíbrio inaceitável entre credores sujeitos ao mesmo plano de recuperação.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.